Tribunal: TJSP
Processo: 2298565-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento - impugnação ao cumprimento de sentença - multa - decisão que rejeitou a impugnação e determinou a expedição do mandado de levantamento eletrônico - ausência de razões aptas a infirmar o valor - excesso de execução não demonstrado - aplicação do art. 523, §1o do Código de Processo Civil - recurso improvido.